Tribunal: TJMT
Processo: 1027124-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027124-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO - CPF: 919.527.783-87 (ADVOGADO), ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO - CPF: 919.527.783-87 (IMPETRANTE), JOSE PAULO CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 791.968.532-04 (PACIENTE), JUIZ DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), FRANCISCO SOUSA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado
,
na condição de mandante, com alegações de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a
i
legalidade da manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) a existência de eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

1
. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos que demonstram
a gravidade d
estacada
do delito, praticado mediante superioridade numérica e utilização de arma branca
.

2
. O prazo para conclusão da instrução criminal não possui natureza fatal, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, não havendo se falar em constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade do feito.

3
. A existência de residência fixa e vínculos familiares, por si só, não garantem a aplicação da lei penal
no tocante à liberdade do paciente
, especialmente quando há indicativos concretos de que o acusado tentou se evadir do distrito da culpa.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrada
a
gravidade concreta do delito, não configura constrangimento ilegal. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, I e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.03.2018.

TJMT,
N.U 0016599-30.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
.
STJ,

AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Adaiah
Martins Rodrigues Neto
em favor de
JOSÉ PAULO CHAGAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n. 1000285-21.2023.8.11.0023,
na qual responde pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, IV, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, que
o paciente está segregado
preventivamente desde
14.06.2024
sem que haja fundamentação idônea para tal, alega
ndo
que a decisão que manteve a prisão do paciente
não preenche os requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal (CPP)
.

Em suas razões, afirma que
a denúncia se baseou em provas insuficientes e depoimentos que não confirmam a participação direta de José Paulo no delito, apontando, ainda, que o paciente mantém residência fixa e laços familiares
na urbe
, o que afastaria o
periculu
m
libertat
is
. A impetração sustenta, ainda, o excesso de prazo para formação de culpa,
cerca de 03
(três) anos, com
a
redesignação
da audiência de instrução e julgamento para 11 de novembro de 2024, após ter sido
redesignada
por duas vezes.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 241572680 a 241572688.

Liminar indeferida (Id.
242672169
).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
. (Id. 245602179)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de
justiça Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
250288682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso
em apreço, v
erifico que
n
a
decisão que de
cret
ou
a
prisão preventiva
,
o juízo de primeiro grau baseou-se
na
garantia da ordem pública
e na aplicação da lei penal
, sob o seguinte fundamento:

In
casu
, verifico que a pena máxima do crime supostamente praticado pelo investigado apresenta pena máxima abstrata superior a
4
(quatro) anos, o que preenche o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, para sua decretação devem estar presentes o f
umus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

De fato, em cognição sumária e provisória, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa, conforme documentos coligados ao feito (boletim de ocorrência no 2021.279147, depoimento da ex-mulher da vítima
Derci
dos
Santos Sodré
, laudo pericial de necropsia no 530.1.01.2021.028661-01, da vítima, mapa topográfico de lesões da vítima, laudo pericial criminal no 530.2.06.2021.012231-01 e relatório de investigação no 2022.13.2946), havendo, portanto, o
fumus boni iuris
para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum in
libertatis
, constato que a prisão cautelar do investigado é necessária para
garantir a ordem pública
.

Isso porque a gravidade concreta do crime, demonstrada pelos elementos colhidos até o momento, elucida que o representado Jose Paulo Chagas Santos, figurando como mandante, deu ordem para matar a vítima, Francisco Sousa da Silva, cuja vida foi ceifada, segundo a exordial acusatória da ação penal no 1003092- 82.2021.8.11.0023, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante da superioridade numérica de agentes e a utilização de arma branca, argumento suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, uma vez que demonstra que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

(...)
.

O crime evidencia, em princípio, perversão, malvadez e insensibilidade moral do agente, de forma que a prisão se faz necessária para evitar a prática de novos crimes, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do
delito.

(...)
.

Além da necessidade de garantir a ordem pública, concluo que a prisão do representado também é
necessária para assegurar a aplicação da lei penal
, especialmente pelo fato de se encontrar foragido da cidade sem indicar o endereço, demonstrando a sua intenção de se esquivar das imposições legais.

Assim, entendo que a
gravidade concreta do delito
e a sua
repercussão na sociedade
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

(...)
.

Posto isso,
ACOLHO
a representação da Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
JOSE PAULO CHAGAS SANTOS
, filho de Irene Chagas dos Santos e Anacleto dos Santos, nascido em 4.1.1970, inscrito no CPF sob no 791.968.532-04, portador do RG sob no 25002376 SESP/MT e da CNH sob no 06972396490,
com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”
(Id. 241572680
– p. 44-51
) (grifos meus).

Em atenção aos autos originários, identifico que o Juízo de 1o Grau reanalisou a prisão do paciente
na data de 23.09.2024,
mantendo sua segregação preventiva, sob os seguintes fundamentos:

A fundamentação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos e
não se verificou qualquer alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Digo isso porque a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo ao decisum que decretou a prisão preventiva do increpado (autos de n.o 1000296-84.2022.8.11.0023) até o presente momento manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente, não incidindo, portanto, a regra contida no art. 316 do Código de Processo Penal, revelando-se
desnecessário repeti-los nesta ocasião.

Ademais, os requisitos para a concessão e, portanto, manutenção da custódia cautelar do acusado ainda se revelam presentes, notadamente o
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

No presente caso, a materialidade e os indícios da autoria estão presentes nos elementos obtidos na fase investigativa, conforme documentos coligados ao feito (boletim de ocorrência no 2021.279147, depoimento da ex-mulher da vítima
Derci
dos
Santos Sodré
, laudo pericial de necropsia no 530.1.01.2021.028661-01, da vítima, mapa topográfico de lesões da vítima, laudo pericial criminal no 530.2.06.2021.012231-01 e relatório de investigação no 2022.13.2946), havendo, portanto, o
fumus boni iuris
para a decretação da prisão preventiva.

(...)
.

Quanto ao
periculum in
libertatis
, constato que a prisão cautelar do investigado é necessária para garantir a ordem pública.

Isso porque a gravidade concreta do crime, demonstrada pelos
elementos colhidos até o momento, elucida que o representado Jose Paulo Chagas Santos, figurando como mandante, deu ordem para matar a vítima, Francisco Sousa da Silva, cuja vida foi ceifada,
segundo a exordial acusatória da ação penal no 1003092-82.2021.8.11.0023, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante da superioridade numérica de agentes e a utilização de arma branca, argumento suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, uma vez que demonstra que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Inclusive, o denunciado foi teoricamente incurso em delito que possui pena máxima superior a
4
(quatro) anos.

Assim, mantenho a prisão preventiva.
(Id. 241572687
– p. 60-62
) (grifos meus).

A defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois carece de fundamentação contemporânea, não atende aos requisitos do art. 312
,
do CPP, e configura excesso de prazo para a formação da culpa. Além disso, argumenta que as provas são insuficientes e os depoimentos não confirmam sua participação no crime, ressaltando que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares
na urbe
, o que afastaria o risco de fuga (
periculum
libertatis
). Também é alegado o excesso de prazo para a audiência de instrução e julgamento, já
redesignada
duas vezes, com nova data marcada para 11 de novembro de 2024.

DO EXCESSO DE PRAZO

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXVIII a
“razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório dos prazos processuais, devendo ser considerados também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Neste sentido:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso
de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não
conduz,
de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Para a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta também o critério da razoabilidade.

No presente caso, embora demonstrado o

transcurso
acima do previsto na legislação
de para formação da culpa, a meu ver, nesse momento processual,
por meio da documentação acostada aos autos,
não observo

irregularidade aparente, posto que o processo
investiga
o crime de homicídio qualificado com pluralidade de réus, além
disso o próprio paciente foi encontrado apenas no ano de 2024, o que demonstra que o processo não ficou inerte durante o lapso temporal
apontado
.

Outrossim
, quanto
à
segregação do paciente, que ocorreu em
14.06.2024
, entendo que o período de 03
(três)
meses não ultrapassa a normalidade
, razão pela qual
para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário
há
a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, do CP,
que
determina que o Juiz deve revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90
(noventa)
dias, o que ocorreu regulamente nos autos originários
, conforme decisão de
Id. 241572687
.

Dessa forma, não vislumbro, neste
momento
processual, com o apresentado até o momento, excesso de execução na análise do pleito defensivo que configure constrangimento à liberdade do paciente a ponto que possa ocasionar seu imediato deferimento.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No que diz respeito ao
periculum
libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e ainda diante da ausência de apresentação de fatos novos,
continua demonstrada a gravidade do delito e o
modus operandi
, elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313
, ambos
do CPP.

É sabido que para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar
sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal
, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No vertente
caso
a autoridade coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a acusação pelo crime de homicídio qualificado
(art. 121, §

2o, IV, do Código Penal)
. A natureza do delito, o meio pelo qual foi praticado
,

mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante da superioridade numérica de agentes
,
a utilização de arma branca
e o fato de que o paciente e
stava foragido da cidade sem indicar endereço
o que
, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Compulsando os autos, vislumbro que a
g
arantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
na execução do crime, haja vista
ter
supostamente encomendado
a
morte da vítima, a qual ocorreu com o uso de arma branca
,

por
mais d
e um
executor
e
meio cruel

(
esgorjamento
)
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada aos autos originários (boletim de ocorrência n
.
2021.279147, depoimento da ex-mulher da vítima
Derci
dos
Santos Sodré
, laudo pericial de necropsia n
.
530.1.01.2021.028661-01, da vítima, mapa topográfico de lesões da vítima, laudo pericial criminal n
.
530.2.06.2021.012231-0
1 e relatório de investigação n.
2022.13.2946),
revelando a presença do
f
umus boni iuris
.
(Id. 241572687 – p. 60-62)
.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelos elementos até então colhidos, indica que o representado Jose Paulo Chagas Santos, na qualidade de mandante, emitiu a ordem para que fosse tirada a vida da vítima Francisco Sousa da Silva. Conforme narrado na denúncia da Ação Penal n. 1003092-82.2021.8.11.
0023, o homicídio foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica dos agentes envolvidos e o emprego de arma branca. Tais circunstâncias configuram fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a manutenção de sua
liberdade representa risco à ordem pública
(Id. 241572687 – p. 60-62)
.

As informações prestadas pelo juízo de primeiro grau indicam qu
e, embora a prisão preventiva de
José Paulo Chagas dos

Santos tenha sido decretada em 24
.03.2022
(Autos n
.
1000296-84.2022.8.11.0023
–
I
d.
80535958),
este
permaneceu
foragido até sua captura em 14.06.
2024,

ou seja,
mais de 02 (dois) anos depois
.
Embora a prisão tenha ocorrido em 14.06.2024, o paciente está segregado há
04 (quatro) meses, e
sse
período, evidentemente, não pode ser considerado excessivo para o desenvolvimento regular do processo, especialmente considerando que já
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.11.2024, às 9h (Id. 241572688 – p. 63-64)
, afastando
,
assim
,
a alegação de constrangimento ilegal.

Quanto a este aspecto, reza o Enunciado n. 26, TCCR/MT, que
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, entende o TJMT.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PROSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

1. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado expor de forma sucinta e sem expressar juízo de valor, os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria,
sob pena
de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados. Logo, se na hipótese, o Juízo togado expôs as razões de seu convencimento na decisão de pronúncia acerca da existência do crime e indícios de autoria, sem fazer valoração minuciosa da prova ou até mesmo externar juízo de certeza da possível culpabilidade do pronunciado, constando ao longo de seu raciocínio apenas trechos dos depoimentos colhidos em Juízo, não há que falar em nulidade por excesso de linguagem.

2.
Impossível admitir que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente é inidônea, porquanto consignada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, especialmente, pelo
fato de o recorrente ter permanecido foragido por sete anos até o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não havendo, portanto, como restaurar a sua liberdade, pois, segundo os termos do Enunciado no. 26, TCCR/MT, a “fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”. (N.U 0016599-30.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.o 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1
. Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi do delito
, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado
Orientativo
no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
) (grifos meus).

Nesse contexto, em ocasião análoga, o Superior Tribunal de Justiça apresentou entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
(...)
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022) (grifos meus).

Além do mais
, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado
n.
43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da
custódia cautelar
.
(STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I
,
II e § 6o
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e
para a aplicação da lei penal
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justif
icada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Assim, reforço, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024